Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONÔMICO MENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, em que a autora pleiteia o custeio de cirurgia oncológica por plano de saúde. Sentença de procedência confirmou a tutela, fixou danos morais em R$ 5.000,00 e honorários de 10% sobre esse valor. Apelação busca incluir o valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a obrigação de fazer imposta à operadora de saúde possui conteúdo patrimonial aferível, de modo a integrar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento médico, possui valor econômico mensurável, estimado pela parte autora em R$ 20.000,00, sem impugnação pela parte adversa.
4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve considerar o valor total da condenação, compreendendo a quantia fixada por danos morais e o montante estimado da obrigação de fazer, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A obrigação de fazer que possui conteúdo patrimonial mensurável integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, art. 389, parágrafo único (com redação da Lei no 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.916.807/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.09.2025, DJe 11.09.2025.